Tribunal: TJPA
Processo: 0800654-32.2024.8.14.0103
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800654-32.2024.8.14.0103

APELANTE: ALEXANDRE DA CRUZ LACERDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. PENA-BASE AJUSTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 129, §1º, I e II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi majorada com base em fundamentação inidônea; e (ii) estabelecer os efeitos do redimensionamento da pena quanto ao regime inicial e benefícios penais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base deve ser fundamentada em elementos concretos, sendo vedada a utilização de elementares do tipo penal como circunstâncias judiciais desfavoráveis.

4. A incapacidade da vítima para o trabalho por período superior a trinta dias constitui elementar do delito do art. 129, §1º, I, do CP, não podendo justificar a exasperação da pena-base.

5. Neutralizadas as circunstâncias judiciais negativadas, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal de 1 ano de reclusão.

6. Mantida a atenuante da confissão espontânea sem redução da pena, nos termos da Súmula 231 do STJ.

7. Fixada a pena definitiva em 1 ano de reclusão, estabelece-se o regime inicial aberto, tornando inócuo o pedido de detração penal para fins de abrandamento do regime, cuja aplicação compete ao juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“É vedada a utilização de elementares do tipo penal para negativar circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §2º, “c”; 44, I; 59; 77; 129, §1º, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 788.244/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.05.2023; Súmula 231/STJ; Súmula 17/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Alexandre da Cruz Lacerda apela de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Eldorado dos Carajás/PA, que o condenou à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 129, §1º, I e II, do CP (ID 28918315).

O apelante pleiteia o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que a basilar foi exasperada mediante fundamentação inidônea. Subsidiariamente, requer que as circunstâncias judiciais negativadas sejam valoradas à fração de 1/6. Por fim, postula a realização da detração penal com o consequente abrandamento do regime prisional (ID 28918346).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma parcial da sentença (ID 28918352), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30575250).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

No caso dos autos o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 129, §1º, I e II, do CP, cingindo-se a irresignação, em primeiro plano, à fixação da pena-base no mínimo legal, sob a alegação de que a basilar foi exasperada mediante fundamentação inidônea. A esse respeito, confira-se a motivação levada a efeito pelo magistrado sentenciante na primeira fase do cálculo dosimétrico:

“Analisadas as diretrizes do art. 59 do CPB, entendo que a culpabilidade é normal espécie; o réu é primário; nada existe sobre a conduta social dele, tampouco elementos nos autos acerca da personalidade; os motivos do crime são normais a espécie;
as circunstâncias e consequências do crime são desfavoráveis, uma vez que a vítima afirmou em plenário, que ficou mais de 2 meses sem exercer as funções laborais em razão dos golpes de faca, demonstrando o resultado grave da conduta
; por fim, o comportamento da vítima em nada influenciou para prática do delito.

Considerando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais superiores os quais elencam que a aplicação da pena base é discricionariedade do magistrado, bem como as circunstâncias judiciais elencadas, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão”. (ID 28918315, pág. 3)

Como é cediço, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (STJ,
AgRg no HC n. 788.244/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.5.2023).

In casu
, verifico assistir razão à defesa, pois a fundamentação utilizada pelo Juízo sentenciante para negativar as vetoriais das circunstâncias e consequências do delito é inerente ao tipo do art. 129, §1º, I do CP, o qual prevê como crime a conduta de causar lesão que resulte em “incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias.

Destarte, considerando a neutralização das circunstâncias judiciais negativadas, fixo a pena-base no mínimo legal de 1 ano de reclusão, ficando, por consequência, prejudicado o pleito subsidiário de aplicação do patamar de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável.

Na segunda fase, ausente agravantes, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, no entanto, deixo de valorá-la em razão do enunciado sumular n. 231 do STJ, de modo que a reprimenda intermediária segue estabelecida em 1 ano de reclusão, pena que se torna definitiva, à vista da ausência de majorantes e minorantes.

Considerando o novo
quantum
da pena reclusiva, fixo o regime inicial aberto, com fulcro no art. 33, §2º, c, do CP.

Nesse contexto, “é inócuo o pedido de detração penal para fins de abrandamento do regime de cumprimento da pena quando já fixado o regime aberto” de modo que “compete ao juiz da execução a efetiva aplicação da detração penal.” (TJPE,
ApCrim n. 0000024-92.2024.8.17.6030
, Rel. Des. Eudes dos Prazeres Franca, Terceira Câmara Criminal, j. 20/8/2025)

Em complemento, ressalto ser incabível a conversão da pena reclusiva por restritiva de direitos, considerando que o crime foi cometido com violência, conforme art. 44, I, do CP.

Por outro lado, cabível a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do CP, cabendo ao Juízo da Execução a designação das condições específicas do benefício.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Expeça-se alvará de soltura em favor do apelante, o qual deverá ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/03/2026